Tribunal: TJDFT
Processo: 0738028-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Considerando que no dia 10 de dezembro próximo passo, o julgador de primeiro grau determinou nova tentativa de citação da parte ré. Aguarde-se a efetivação do ato citatório, quando, então, deverá o agravante informar nos presentes autos. Até lá, aguarde-se, na Secretaria da 8a Turma Cível, o cumprimento do mandado de citação. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora